Tribunal: TJMT
Processo: 0013460-57.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013460-57.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO - CPF: 029.105.451-05 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (APELANTE), ALMERINDO JOSE SILVA COSTA - CPF: 039.171.181-49 (ADVOGADO), CAROLINA MARCIA TEIXEIRA - CPF: 619.562.289-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO - CPF: 029.932.421-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO, ELZINETE AMANCIO DA SILVA, MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, I E II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS RÉUS, DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DO POLICIAL EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO AVALIADA NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO – DEMAIS DISPOSIÇÕES MANTIDAS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

As declarações da vítima, aliada as confissões extrajudiciais e judiciais dos envolvidos e os relatos policiais, bem como a apreensão de parte da
res furtiva
e conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, demonstram o envolvimento de todos os apelantes na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.

Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização de uma majorante (emprego de arma de fogo) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (concurso de pessoas) na terceira fase, como causa de aumento.

Não há falar-se em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.

O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013460-57.2014.8.11.0042

APELANTE: NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO, ELZINETE AMANCIO DA SILVA, MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de Márcio Roberto Neves Ribeiro, Nayara Amâncio da Silva Melo, Elzinete Amâncio da Silva e Pricila Regina Ribeiro Castilho contra sentença prolatada pelo Juízo 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-los às seguintes penas:

Márcio Roberto Neves Ribeiro a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea
“c”,
ambos do Código Penal;

Nayara Amâncio da Silva Melo a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea
“c”,
ambos do Código Penal;

Elzinete Amâncio da Silva a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea
“c”,
ambos do Código Penal;

Pricila Regina Ribeiro Castilho a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea
“c”,
ambos do Código Penal.

A defesa das apelantes Nayara Amâncio da Silva e Elzinete Amâncio da Silva, ID. 143502185, alegou insuficiência de provas para a condenação, pois os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a redução da pena, em especial o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, com a redução da pena da apelante Nayara Amâncio, pois à época do crime contava com 19 (dezenove) anos de idade. Requereu, ainda, a gratuidade da justiça.

As razões recursais de Pricila Regina Ribeiro Castilho e Márcio Roberto Neves Ribeiro foram apresentadas pela Defensoria Pública, ID. 162406170. Sustentou ausência de provas para amparar o decreto condenatório. Afirmou que o reconhecimento fotográfico não seguiu as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal e que
“nenhum dos ofendidos ouvidos em juízo souberam explanar as características físicas que os levaram a concluir que Márcio e Priscila foram os responsáveis pelas subtrações.”
(
sic
) No tocante à dosimetria da pena, aduziu a desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta na pena-base imposta. Argumentou, ainda, a ausência de laudo pericial apto a comprovar a eficiência da arma de fogo empregada no crime e a desnecessidade do regime prisional mais gravoso. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, ID. 162406175, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para aplicar a atenuante da menoridade em favor da apelante Nayara Amâncio.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 167806176, adotou,
per relationem
, as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos de Pricila Regina Ribeiro Castilho, Márcio Roberto Neves Ribeiro e Elzinete Amâncio da Silva e pelo parcial provimento do recurso de Nayara Amâncio da Silvatão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO, ELZINETE AMANCIO DA SILVA, MARCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos buscam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.

Vejamos.

A denúncia narrou, ID. 137280986, os seguintes fatos delituosos:

“(...) no dia 01 de outubro de 2015, por volta das 17:00 horas, numa via pública do bairro Jardim Cuiabá, nesta urbe e comarca, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidades de desígnios, os denunciados Nayara, Elzinete, Márcio Roberto e Pricila Regina subtraíram para si um mostruário contendo diversas joias de ouro, no valor total de R$53.229,40 (cinquenta e três mil duzentos e vinte e nove reais), de propriedade da vítima Carolina Marcia Teixeira.

Desponta dos autos inquisitoriais que as acusadas Nayara e Elzinete, que são filha e mãe entre si, respectivamente, costumavam comprar joias da Ofendida e, nessa condição, planejaram o crime de roubo a mão armada ora denunciado e, consequentemente, promoveram, organizaram e dirigiram as ações delitivas dos denunciados Márcio Roberto e Pricila Regina.

Consta do caderno policial que na data do delito, as acusadas Nayara e Elzinete atraíram a ofendida até o salão de beleza delas, de nome comercial por ora ignorado, sob o pretexto de adquirir joias.

Apurou-se que, em determinado momento, após ser contatada por telefone celular pela denunciada Nayara, adentrou naquele malsinado salão de beleza a acusada Pricila Regina, para observar as joias do mostruário da Vítima, ocasião em que, de forma dissimulada, agiu como se cliente do salão de beleza fosse, inclusive realizou orçamento de valor de tratamento capilar.

Em seguida, a denunciada Pricila Regina saiu do salão e se postou a certa distância, na via pública, numa motocicleta de cor vermelha, de marca, modelo e placa por ora ignorada, enquanto que o acusado márcio Roberto permaneceu a pé, próximo do salão, na via pública, a espera da Vítima

Os autos revelam que o denunciado Márcio Roberto
abordou a Vítima, que havia saído do salão e caminhava na via pública na direção de seu veículo de cor, maca, modelo e placas por ora ignoradas, quando, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu o mostruário de joias e foragiu na garupa da moto vermelha pilotada pela acusada Priscila Regina. (...).”
(
sic
)

Na fase extrajudicial, a apelante Nayara Amâncio confessou a participação na ação delitiva, afirmando que organizou toda a ação em conjunto das apelantes Pricila e Elzinete Amâncio:

“(...) Que a interroganda confessa ter participado do crime de roubo contra a vendera de joias Carolina Márcia Teixeira; Que tempos antes do crime a interroganda conheceu a pessoa de Pricila, da qual a interroganda comprava roupas [...] a interroganda foi convidada novamente por Pricila para participar de outros delitos; Que desta forma, a interroganda teve a ideia de chamar uma vendedora de joias, da qual a interroganda e sua mãe costumavam comprar joias, para ir até o seu salão de beleza, com a finalidade de Pricila e o parente dela assaltarem; Que no dia desse crime, a interroganda pediu para a sua mãe Elzinete telefonar para a vendedora de vendedora de joias, de nome Carolina Marcia, pedindo que ela fosse até o salão da interroganda, pois esta queria comprar joias; Que Carolina Marcia foi com a irmã dela até o salão, sendo que enquanto a irmã dela fazia um serviço de depilação com Elzinete, a interroganda olhava as joias do mostruário; Que a interroganda já havia avisado Pricila do horário aproximado que a vendedora de joias ia no salão; Que, inclusive, enquanto a vendedora de joias estava no salão, a interroganda chegou a ir no banheiro telefonar para Pricila, mas ela não atendeu, motivo pelo qual a interroganda pensou que Pricila havia desistido de fazer o crime; Que entretanto, logo depois, tocou o interfone do salão, sendo que era Pricila; Que Pricila entrou, fez um orçamento de mega hair, visualizou a vítima (vendedora de joias) e em seguida saiu dizendo que voltaria no outro dia; Que a interroganda chegou a efetivamente comprar algumas joias da vítima, no valor aproximado de quase R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que na ocasião a interroganda apenas deu uma entrada de R$500,00 (quinhentos reais); Que ao deixar o salão, a vítima foi abordada pelo parente de Pricila, que anunciou o assalto e levou o mostruário de joias da mesma, em seguida o assaltante montou na garupa de uma moto e foragiu; Que a própria vítima conseguiu ver que a pessoa que pilotava a moto era a mesma mulher que havia estado há pouco no salão fazendo o orçamento de mega hair, ou seja, Pricila. (...)”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença).

Do mesmo modo, a apelante Elzinete Amâncio, genitora de Nayara Amâncio, também confirmou a sua participação no crime, bem como apontou o apelante Márcio Roberto, como o responsável pela abordagem da vítima:

“(...) Indagada sobre o roubo ocorrido no salão de beleza da interroganda, onde uma vendedora de joias foi vítima, respondeu que no seu primeiro depoimento mentiu para não prejudicar sua filha Nayara, esclarece que os autores do roubo são Pricila e Márcio, que sua filha Nayara atraiu a vendedora de joias até o local e quando a vendedora chegou Nayara avisou Pricila que foi até o local e simulou ser uma cliente do salão e visualizou o mostruário de joias, ela saiu e aguardou a vendedora de joias sair do local, logo que a vendedora saiu Pricila e Márcio roubaram o mostruário de joias e foragiram. (...)”
(
sic
do ID. 137281095 – transcrição da sentença).

No entanto, perante a autoridade judicial, as apelantes modificaram suas versões, passando a negar a prática delitiva. A apelante Nayara Amâncio disse que apenas confessou em sede policial, porque estava grávida e foi forçada a fazer as declarações:

“(...) A Priscila fala que eu participei desse roubo, eu não participei desse roubo. Ela foi até o salão já, várias vezes. No mesmo dia, ela foi na parte da manhã fazer cabelo, depois ela foi novamente, e, quando eu estava fazendo compra com a Marcia; eu comprei joias com ela, foi tudo pago certinho, como eu já comprava antes. (...) Comprei, comprei um escapulário, uma corrente, uma pulseira, eu sei que deu mais ou menos uns cinco mil reais, que eu comprei com ela. Paguei uma entrada e parcelei o restante no cheque, entrada de uns dois mil mais ou menos. Ela foi novamente no salão, foi ver cabelo novamente, tanto que na hora eu estava olhando as joias e depois que a Marcia saiu, eu já tinha entrado pra dentro e aconteceu o roubo lá fora. Só que eu não vi quem foi que roubou, porque o portão já estava fechado; só que teve uma vizinha da esquina que reconheceu ela e a outra pessoa que estava junto, que estava em uma moto. Eu fui forçada a falar na delegacia, porque eu estava gestante, (...) só confessei pra mim ser liberada no dia, porque eu tinha uma prisão preventiva de trinta dias. (...) Eu não tenho relacionamento com ela (ré Pricila). (...) Eu não sei por que ela acha que eu tenho dinheiro, nós temos dinheiro. (...) Eles tinham tudo isso aí, eu só concordei. (...) Eu só queria sair dali, só isso. (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença).

Por sua vez, a apelante Elzinete Amâncio relatou que apenas confessou porque foi orientada por sua filha e por seu advogado:

“(...) Ela esteve na nossa casa duas ou três vezes, fazendo orçamento de megahair, na época. [...] No dia que ela foi de manhã, (...) ela foi de manhã e o nosso cabelo tava pra chegar, ela ligou várias vezes: “Tem cabelo?”. Realmente, a gente estava sem cabelo, só que nosso cabelo ia chegar à tarde; aí, ela foi pra ver cabelo e a Marcia estava mostrando as joias pra Nayara, foi quando ela entrou e viu as joias. (...) Eu não sei, só sei que a Nayara confessou isso e eu tive que confirmar lá na delegacia; eu não tinha conhecimento disso; eu conheço a Marcia, a Marcia era minha amiga, comprava joias dela. (...) Eu tive que fazer porque a Nayara falou pra eu fazer e fui orientada pelo meu advogado; porque a gente queria ir embora pra casa, porque a gente não queria descer pro presídio. (...) O delegado falou: “Se vocês não confessarem, vão pro presídio (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença)

Ao ser questionado durante a fase policial, fls. 13 e 14 do ID. 137280993, o apelante Márcio Roberto reservou-se o direito de permanecer em silêncio. Perante a autoridade judicial, limitou-se a negar a participação no delito.

A apelante Pricila Regina, em solo policial, confessou a participação no crime, ressaltando que a idealizadora foi Nayara Amâncio. Acrescentou que todos os apelantes se reuniram para planejar a prática delitiva, bem como confirmou terem comercializado as joias e dividido os valores entre os participantes:

“(...) Indaga sobre o roubo do mostruário de joias onde Carolina Marcia Teixeira foi vítima, respondeu que se reuniram antes do fato para definirem como seria o roubo, Nayara e Elzinete chamaram a interrogando e seu primo Márcio, ficou combinado que Nayara ligaria para a vítima dizendo queria comprar joias, a vendedora já tinha vendido joias anteriormente para Elzinete, a interrogando e Márcio roubariam a vítima na saída do local, que Elzinete e Mayara venderiam as joias e independente do valor arrecadado a interrogando ficaria com R$2.000,00 (dois mil reais), o restante do valor seria dividido entre os três Elzinete, Nayara e Márcio, quando a vítima chegou no local Nayara ligou para a interrogando avisando, disse para a interrogando entrar no salão e se passar por cliente para ver a vítima, a interrogando entrou no salão e viu a vítima mostrando as joias para Nayara, saiu e ficou do lado de fora juntamente com o Márcio aguardando a vítima sair, a interrogando e ficou na moto na esquina, minutos depois a vítima saiu e Márcio abordou e roubou o referido mostruário de joias, correu em direção interrogando, subiu na moto e foragiram do local, a interrogando aí Márcio foram para casa da interrogando, que na época era perto do local do fato, minutos depois Nayara e Elzinete foram até a casa da interrogando pegar umas joias e juntamente com o Márcio foram para Rondonópolis vender as joias roubadas, voltaram no mesmo dia e Márcio entregou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a interrogando, como combinado, que a parte do Márcio deu R$8.000,00, não sabendo dizer o valor que ficou com Nayara e Elzinete (...).”
(
sic, p.
38 a 40 do ID. 137280993).

Em juízo, a apelante Pricila Regina ratificou parte de seu depoimento extrajudicial, apenas modificando as declarações acerca de Márcio Roberto, a fim de isentá-lo da responsabilidade:

“(...) Eu fui no dia no salão dela, (...) aqui, ela veio me coagir, a mãe dela veio falar pra mim que eu não conheço ela, falei: ‘eu vou falar lá dentro, sai de perto de mim’. Eu vim falar aqui que conheço ela sim. Ela vai entrar aqui e falar que não conhece eu? Mentira! (...) Já coloquei cabelo com elas lá, (...) as duas tem um salão, mãe e filha. (...) O Márcio, sim, é meu primo, mas ele não tem nada com isso de roubo. No dia, a Nayara mandou pra mim, pelo WhatsApp, que eu fosse a casa dela pra disfarçar, pra eu conseguir abrir o portão na entrada e na saída, só que na saída tinha os mandantes delas pra roubar. (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença).

Todavia, a vítima Carolina Marcia Teixeira foi categórica ao afirmar a participação de todos os apelantes na empreitada delitiva, sob o crivo do contraditório:

“(...) Na época eu vendia joia. Essa Elzinete era minha cliente; nesse dia, ela me ligou, em casa, eu nem tava trabalhando, me pedindo pra atender a filha dela, que tinha sido assaltada, que também foi uma armação não foi assaltada, e queria uma corrente, mas tinha que ser naquela hora. Saiu eu e minha irmã junto comigo. (...) Chegamos, atendi, eu abri o mostruário, com a mãe dela que já era a minha cliente, (...) ela pegou algumas peças; (...) aí, do nada ela pegou o celularzinho dela que tava assim: ‘ah, você me dá licença, eu vou no banheiro’, e foi pro banheiro, achei normal. (...) Passou uns minutinhos, meia hora, a campainha tocou, eu até fiquei meio assustada, ela falou assim: ‘aí, é a menina que veio fazer orçamento de mega hair’.
A menina, Pricila, entrou, olhou, deu uma olhada; fechei a venda pra ela, quando na hora que a gente foi sair, a gente já viu o sujeito no portão.
(...) Eu fiquei meio suspeita, assim, mas eu vi gente conversando no vizinho ali do lado, (...) no que eu desci, que eu andei um pouquinho, o cara puxou a arma, eu corri, minha irmã foi de frente (...). E a outra loira que tava lá dentro, tava esperando ele, lá na esquina; ele levou a mochila de joia; aí, elas até saíram, fez todo um alarde. (...) Armado, (...) foi ele e ela armou também, na sexta-feira que ela falou: ‘Ah, eu fui assaltada lá no caixa’, (...) mentira, o policial depois me chamou: ‘senhora Caroline, será que a senhora pode vir aqui pra ver’, (...)
cheguei lá, quem que era? O mesmo carinha que me assaltou, com a mesma arma; assaltou o cara que estava em uma mesa, ela e a amiga dela armou pro cara também
. (...) Levou a joia do cara. (...) Eu vi, era o cara que me assaltou, era o cara que estava na porta da casa dela, a mesma arma e tudo. (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença)

Ademais, não procede a alegação da defesa dos apelantes Márcio e Pricila de que o reconhecimento fotográfico não seguiu as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal e que
“nenhum dos ofendidos ouvidos em juízo souberam explanar as características físicas que os levaram a concluir que Márcio e Priscila foram os responsáveis pelas subtrações.”

Isso porque

a

vítima Carolina Marcia Teixeira, na fase investigativa, indicou as características dos assaltantes, p. 6-7, e reconheceu por fotografia os apelantes Pricila Regina Ribeiro Castilho e Márcio Roberto Neves Ribeiro, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, nas p. 38 e 46, todos do ID. 137280988.

Além disso, o Ministério Público requereu a realização de reconhecimento pessoal dos réus Pricila e Márcio, oportunidade em que a vítima Carolina Márcia Teixeira compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu Marcio Roberto Neves Ribeiro como sendo a pessoa que praticou o roubo e Pricila Regina Ribeiro como a mulher que entrou no salão e depois deu fuga para o comparsa utilizando uma motocicleta, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, p. 10 e 37, do ID. 137280993.

Do mesmo modo, Cleonice Aparecida Teixeira, irmã da vítima, relatou à autoridade judicial, que presenciou todo o ocorrido e confirmou ter visualizado Márcio Roberto na companhia de Pricila:

“(...) quando a gente saiu, o portão dela era todo fechado, acabamos de sair, quase que me pega ainda, já fechou o portão; nisso que fechou o portão, o rapaz que estava com a loira veio pra cima de mim e da minha irmã, com a arma. (...) Ele falou assim: ‘se você der um passo, eu te mato’, eu comecei a gritar, pedir socorro e, nisso, ele puxou toda a blusa da minha irmã, rasgou, pegou o pacote que minha irmã levava, (...) toda a joia que a coitada tinha acabado de comprar, cento e tantos mil de joias, montou na moto com ela, e vazou. (...) Foi junto com ele, ainda virou e fez assim pra mim. Ficamos paradas, nós começamos a bater no portão pra pedir socorro; machuquei todos os meus dedos. (...) Nós fomos lá reconhecer, nós fomos lá na delegacia e ele tava lá, que ele foi a mando dela. (...) Até antes parece que tava em Rondonópolis. (...) Quando ela voltou, foi que a loira interfonou e entrou. (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença)

Registra-se que a Cleonice Aparecida Teixeira também efetuou o reconhecimento pessoal dos apelantes Pricila e Márcio, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, p. 11 e 37, do ID. 137280993.

Aliado ao reconhecimento realizado pelas vítimas em sede policial e ratificado em juízo, os investigadores de polícia relembraram, na fase judicial, a confissão da apelante Pricila, bem como informaram que, na busca e apreensão efetuada na residência de Nayara e Elzinete, foram encontradas algumas das joias subtraídas da vítima Carolina Márcia.

Eduardo Bittencourt, investigador de polícia, descreveu o seguinte:

“(...) Olha, que eu me recordo é que foi um mandado de busca que ocorreu na residência, da Nayara; aí, que algumas peças desse mostruário estavam nessa residência; aí, foi chamada a vítima pra fazer o reconhecimento; aí, reconheceram umas peças, tinha até semijoias junto, né? (...) Televisores, que foi procedência de um roubo ocorrido em Várzea-Grande. (...) Eu me recordo dela, na verdade, especificamente dela em um caso em uma conveniência, em um posto de combustível, ela estava acompanhada de um rapaz, como se fossem um casal de namorados; aí, chegou outros dois rapazes e fizeram um roubo; só que, na verdade, ela que passou a informação, né? Que a vítima andava com joias e tudo, e ela se envolveu com esse rapaz só pra praticar esse crime. Isso que eu me recordo dela, que ela tinha participação em outros crimes. (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença)

O investigador de polícia Fagner Fernandes afirmou lembrar-se da ocorrência e confirmou a apreensão de parte das joias na residência das apelantes Nayara e Elzinete:

“(...) Acho que uma situação do roubo de joias. (...) Uma pessoa que estava vendendo joias, em um determinado local, e essa vendedora de joias teria saído e, ao sair, ela foi roubada; abordaram ela e roubaram o mostruário. (...) A gente recebe também, a informação de um roubo na Várzea Grande, onde a Nayara também estava como vítima; essa situação de roubo de joia também; o rapaz tinha roubado um cordão de ouro de uma pessoa que estava junto com ela. (...) Foi cumprido busca lá na casa. (...) Acho que joias, semijoias, (...) alguns aparelhos eletrônicos. (...).”
(
sic,
ID. 137281095 – transcrição da sentença)

Não bastasse, durante as investigações, a autoridade policial representou pela quebra dos sigilos telefônicos de todos os envolvidos. No aparelho de celular da apelante Nayara foram encontrados diversos diálogos nos quais ela oferecia joias de ouro para seus contatos, inclusive dizendo que possuía anéis masculinos, correntes, aparadores, todos em ouro.

Além disso, o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil concluiu que havia vínculo entre Pricila Regina, Márcio Roberto, Elzinete Amâncio e Nayara Amâncio, inclusive que esses conversavam acerca de crimes praticados e prisões dos envolvidos (ID. 137280991).

Nesse panorama, as declarações da vítima, aliada às confissões extrajudiciais e judiciais dos envolvidos e os relatos policiais, bem como a apreensão de parte da
res furtiva
e conversas extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, demonstram o envolvimento de todos os apelantes, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.

Desse modo, não há dúvidas acerca da autoria delitiva de todos os apelantes acerca do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, não assiste razão à defesa, porquanto não pairam dúvidas da utilização do artefato, como bem relatou a vítima Carolina Márcia e sua irmã
Cleonice Aparecida.

Ademais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Noutra quadra, analiso a dosimetria da pena.

Na 1a Fase da dosimetria, a magistrada singular atribuiu carga negativa ao vetor das circunstâncias do crime, expondo o seguinte:

“(...) Das circunstâncias do crime: No que se refere ao crime de roubo, valoro negativamente a referida circunstância levando-se em conta que o delito foi praticado com emprego de arma. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal no 32). (...)”
(
sic
da sentença de ID. 137281095).

Perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização de uma majorante (emprego de arma de fogo) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (concurso de pessoas) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho o aumento da pena-base em 06 (seis) meses em razão do vetor negativado.

Apenas com relação ao apelante Márcio Roberto, a magistrada singular desvalorou os antecedentes, em razão da presença de duas condenações definitivas, consignando o seguinte:

“(...) Dos Antecedentes: o Acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido duas condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia, conforme já citado em linhas acima, e, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, a condenação mais antiga, deixando a mais recente para ser apreciada na etapa seguinte. (...).”
(
sic
da sentença de ID. 137281095)

Novamente, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, sobretudo porque não há falar em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência.

A propósito:

“(...) Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. (...)”
(AgRg no HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, mantém-se a pena-base das apelantes Nayara Amâncio, Elzinete Amâncio e Pricila Regina inalterada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e do apelante Márcio Roberto em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2a fase, apenas a defesa de Nayara Amâncio argumenta a incidência da atenuante da menoridade relativa, inscrita no art. 65, inciso I, do Código Penal.

No ponto, assiste razão à defesa, uma vez que a, à época dos fatos (01/10/2015), a apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade, pois nascida em 22/06/1995.

Ademais, observa-se que, embora as apelantes Nayara Amâncio e Regina Amâncio tenham confessado a prática delitiva em sede extrajudicial, a atenuante da confissão espontânea, inscrita no art. 65, inciso III,
d
, do Código Penal, não foi reconhecida em favor delas.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, estabeleceu que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

“(...) Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Na espécie, verifica-se que as apelantes Pricila Regina, Nayara Amâncio e Elzinete Amâncio confessaram a prática delitiva, no entanto, apenas a apelante Pricila Regina teve a atenuante reconhecida em seu favor.

Desse modo, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal também em favor de Nayara Amâncio e Elzinete Amâncio.

A pena provisória de Elzinete Amâncio fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, diante da compensação integral entre a agravante da emboscada (CP, art. 61, II,
“c”
), reconhecida pelo juízo sentenciante, e a atenuante da confissão espontânea.

Do mesmo modo, a pena provisória de Nayara Amâncio fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, em decorrência da compensação integral da agravante da emboscada com a atenuante da confissão espontânea. Embora também presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

A pena provisória de Márcio Roberto permanece inalterada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, diante das agravantes da traição ou mediante emboscada (CP, art. 61, II,
“c”
) e reincidência (CP, art. 61, I).

Da mesma forma, a pena provisória de Pricila Regina permanece em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, diante do aumento decorrente da agravante da traição ou mediante emboscada. A atenuante da confissão espontânea foi integralmente compensada pela agravante da reincidência.

Na 3a fase, conserva-se o aumento em 1/3 (um terço) face à presença da majorante de concurso de agentes (inciso II).

A pena definitiva de Nayara Amâncio e Elzinete Amâncio será de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

As penas dos apelantes Pricila Regina e Márcio Roberto permanecem inalteradas, sendo 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para a primeira, e 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o segundo.

Preserva-se o regime inicial semiaberto fixado para o início do cumprimento da pena das apelantes Nayara Amâncio e Elzinete Amâncio.

Para os apelantes Pricila Regina e Márcio Roberto, deverá ser mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento das penas, porquanto reincidentes na prática delitiva e presente circunstância judicial negativa.

A propósito:

“(...) O regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada. (...
) (AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Nayara Amâncio da Silva Melo, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e, de ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “
d”
) em favor das apelantes Nayara Amâncio da Silva Melo e Elzinete Amâncio da Silva, redimensionando suas penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, respectivamente, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023